Tribunal: TJDFT
Processo: 0700356-79.2022.8.07.9000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0700356-79.2022.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JEAN JORGE SILVA CASTRO IMPETRADO: DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TJDFT D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por JEAN JORGE SILVA CASTRO contra ato praticado pelo DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, consistente em indeferir o pedido de afastamento remunerado para participação em curso de formação profissional da carreira de Delegado Substituto da Polícia Civil do Estado do Mato Grosso do Sul. Relata que é servidor efetivo deste tribunal desde 7/8/2017, lotado na Vara Cível do Guará, tendo sido aprovado em todas as etapas que antecedem o curso de formação acima mencionado. Aduz que requereu seu afastamento remunerado com base no art. 20, § 4o, da Lei n. 8.112/1990 e no art. 14 da Lei n. 9.624/1998, sendo o pedido indeferido com base na proposição feita pela Secretaria Especial da Presidência, por não se tratar de concurso na esfera pública federal. Argumenta que a questão jurídica em apreço encontra respaldo em uma interpretação isonômica e razoável, tendo por luz os princípios constitucionais, o art. 20, § 4o, da Lei n. 8.112/90 e o art.14 da Lei n. 9.624/98, que devem ser lidos de forma a permitir que o servidor federal se afaste do exercício de suas funções, sem o prejuízo dos seus vencimentos, para participar de curso de formação decorrente de aprovação em concurso para outro cargo seja na Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal. Sustenta que a interpretação restritiva faz com que a distinção criada entre concursos públicos, de acordo com o ente federativo a que se vincula, seja eivada de inconstitucionalidade, pois afronta a isonomia de condições para o exercício de um direito e o próprio pacto federativo, que prega o tratamento equilibrado entre os entes, bem como ofende o princípio da razoabilidade. Traz à colação jurisprudência do Conselho Especial deste tribunal que ampara a sua tese. Tece outras considerações sobre o tema, ressaltando o princípio da igualdade, asseverando que o concurso estadual não pode ser menos relevante, sob pena de ofensa a seu direito líquido e certo. Aponta a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência em caráter liminar, noticiando que o curso de formação terá início em 1o/4/2022, a evidenciar o perigo da demora. Alega, ainda, o prejuízo financeiro que teria que suportar, haja vista que a bolsa de estudos contabiliza apenas 50% (cinquenta por cento) do subsídio inicial da carreira, o que corresponde a R$ 9.360,36 (nove mil trezentos e sessenta reais e trinta e seis centavos), conforme art. 54-D, da Lei Complementar Estadual n. 114, de 19 de dezembro de 2005, regulamentado pela Lei Estadual n. 3.604/2008, valor inferior à remuneração que o impetrante fará jus com o afastamento remunerado, conforme contracheques que junta. Pondera que a remuneração pleiteada é a única fonte de renda da família do impetrante, a qual é composta por seu cônjuge e dois filhos menores, sendo latente o impacto financeiro sobre todos. Frisa que somente requereu seu afastamento no dia 21/3/2022, quando teve conhecimento de sua aprovação na prova oral, não havendo desídia ou má-fé de sua parte. Requer, ao final: "a) que seja concedida, liminarmente, a tutela de urgência consistente na suspensão da decisão administrativa impugnada e consequente determinação à autoridade coatora para que conceda o afastamento remunerado previsto no art. 20, §4o, da Lei no 8.112/90 e no art. 14 da Lei no 9.624/98, conforme fundamentação alhures desenvolvida; b) que seja notificada a autoridade coatora para que preste informações, nos termos do art. 7o, I, da Lei no 12.016/09, e que se dê ciência do feito ao órgão de representação judicial correspondente, nos termos do inciso II do mesmo dispositivo legal; c) que, no mérito, seja confirmada a tutela de urgência liminar, a fim de se conceder a segurança ao impetrante, anulando-se, definitivamente, a decisão administrativa manifestada no Decisão GPR ASP 2282478, pois ilegal, e determinando-se a concessão do afastamento remunerado ao impetrante, enquanto o servidor estiver participando do curso de formação do cargo de Delegado Substituto da Polícia Civil do Estado de Mato Grosso do Sul." Preparo regular nos Ids 34027465 e 34027469. O feito foi direcionado erroneamente para a Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal (ID 34035152), vindo a mim redistribuído em 31/3/2022 (ID 34040446). É o relatório. DECIDO. Notoriamente, o mandado de segurança é ação constitucional para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça, contemplando-se o ato judicial teratológico contra o qual não caiba recurso com efeito suspensivo (art. 1o e art. 5o, II, da Lei n. 12.016/2009). De acordo com a balizada doutrina, “por direito líquido e certo entende-se o incontestável, com fato certo e legalmente fundamentado (...) o pressuposto do mandado de segurança, portanto, é a ausência de dúvida quanto à situação de fato, que deve ser provada documentalmente. Qualquer incerteza sobre os fatos decreta o descabimento da reparação da lesão através do mandado, devendo a parte pleitear seus direitos através de ação que comporte a dilação probatória.” (Gomes, Luiz Manoel Jr e outros, Comentários à Lei do Mandado de Segurança, 5 ed. RT, 2020). Na hipótese, o impetrante é servidor deste tribunal, ocupante do cargo de técnico judiciário desde 3/8/2017 (ID 34027481), e a prova colacionada à petição inicial evidencia a sua aprovação nas etapas do Concurso Público de Provas e Títulos – SAD/SEJUSP/DGPC/DP/2021, para provimento em Cargo da Categoria Funcional de Delegado de Polícia, do Quadro da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, culminando com sua convocação para participação no Curso de Formação Profissional, em chamada única (ID 34027472 e 34027474), o qual será realizado no período de 1o/04/2022 a 23/06/2022, quando se dará a Homologação do Resultado do Curso de Formação Policial (Edital 2/2021 - SAD/SEJUSP/DGPC/DP, de 4 de novembro de 2021). Notoriamente, a situação funcional do impetrante é regida pela Lei n. 8.112/1990, a qual prevê a possibilidade de afastamento para participar de curso de formação decorrente de aprovação em concurso para outro cargo na Administração Pública Federal até mesmo ao servidor em estágio probatório (art. 20, § 4o). A seu turno, a Lei n. 9.624/1998 contempla a concessão de auxílio financeiro aos servidores públicos que sejam aprovados em concurso público para provimento de cargos na Administração Pública Federal, durante o curso de formação, nos termos do art. 14 e seu § 1o, in verbis: "Art. 14. Os candidatos preliminarmente aprovados em concurso público para provimento de cargos na Administração Pública Federal, durante o programa de formação, farão jus, a título de auxílio financeiro, a cinqüenta por cento da remuneração da classe inicial do cargo a que estiver concorrendo. § 1o No caso de o candidato ser servidor da Administração Pública Federal, ser-lhe-á facultado optar pela percepção do vencimento e das vantagens de seu cargo efetivo." Infere-se de forma clara que a legislação de regência autoriza o afastamento remunerado para participação em curso de formação público quando se trata de certame na mesma esfera da Administração Federal. Nesse descortino, o indeferimento do pedido pela autoridade apontada como coatora decorre de sua vinculação ao princípio da legalidade estrita, na forma disposta no art. 37, caput, da Constituição Federal, não havendo espaço para sua atuação senão dentro daquilo que previsto e autorizado em lei (ID 34027476, p. 89/93). Todavia, não se mostra razoável que o direito seja limitado à esfera federal, impondo-se o abrandamento do rigor normativo para lhe conferir interpretação harmônica aos princípios constitucionais da isonomia, da razoabilidade e da proporcionalidade. Nesse sentido vem trilhando a jurisprudência deste tribunal, destacando que não se deve conferir distinção entre concurso público para provimento de cargos na Administração Pública Federal ou Estadual na opção que é dada por lei ao servidor pela percepção do vencimento e das vantagens de seu cargo efetivo durante o curso de formação. Confira-se: "MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL (TJDFT). CURSO DE FORMAÇÃO. PROVIMENTO DE CARGO EM OUTRO ENTE DA FEDERAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO ESTADUAL. POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SERGIPE. AFASTAMENTO REMUNERADO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. 1. Em interpretação literal dos dispositivos legais (art. 20, § 4o, da Lei n° 8.112/90 c/c art. 14 da Lei n° 9.624/98), o servidor público federal somente tem direito ao afastamento remunerado para participar de curso de formação destinado ao provimento de cargos da Administração Pública Federal. 2. Todavia, com fundamento nos princípios da isonomia e da razoabilidade, posiciona-se pela concessão da mesma prerrogativa no caso de aprovação em concurso para as demais esferas da Administração Pública, seja Estadual ou Municipal. 3.A lei federal ao fazer remissão à movimentação apenas no respectivo âmbito federal, assim o fez em razão do princípio da autonomia legislativa estadual, para que não se desse imposição de obrigação de consentir o ente estadual com a pretensão do seu servidor público de afastar à conta do respectivo órgão, para participar de curso de formação inerente ao preenchimento de cargo da esfera federal. Porém, no fluxo inverso, não há qualquer infringência à autonomia estadual, na hipótese de o servidor público federal manter-se vinculado ao cargo federal e sendo pago os seus subsídios ou vencimentos pelo órgão de origem, enquanto participa de curso de formação para ingresso em cargo público da esfera estadual, tal como ocorre no episódio passado nestes autos. Precedentes do Conselho Especial deste Tribunal. 4. Segurança concedida. (Acórdão 1271694, 07226203220198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, Conselho Especial, data de julgamento: 4/8/2020, publicado no PJe: 1/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" "ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. AFASTAMENTO REMUNERADO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO PARA CARGO DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL. ARTIGO 20, § 4o, DA LEI 8.112/90. ARTIGO 14, §§ 1o E 2o, DA LEI No 9.624/98. PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Mandado de segurança impetrado contra ato atribuído ao Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e ao Secretário de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios consubstanciado no indeferimento de pedido de afastamento remunerado para participação no curso de formação profissional, diante de aprovação em concurso público para provimento do cargo de Delegado da Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul. 2. O servidor público federal tem direito líquido e certo de afastar-se do exercício do cargo, sem prejuízo de sua remuneração, para participar de curso de formação profissional para provimento de cargo em outra esfera da Administração Pública, no caso concreto, na estadual, em homenagem aos princípios da isonomia e da razoabilidade. 2.1. Validamente, em casos desta natureza, o rigor da norma pode (e deve) ser mitigado, de maneira que sua interpretação esteja em harmonia com os princípios e garantias constitucionais, especialmente os da isonomia, da razoabilidade e da proporcionalidade. 2.2. Garantir somente o afastamento do servidor para frequentar curso de formação para provimento de cargos da Administração Pública Federal, importaria violação à isonomia, quando se tratar de cargos nas esferas Estadual ou Municipal. 3. Precedente da Casa: "AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL - AFASTAMENTO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO PARA O CARGO DE DELEGADO DE POLÍCIA ESTADUAL - POSSIBILIDADE - PRINCÍPIO DA ISONOMIA - LIMINAR DEFERIDA - DECISÃO MANTIDA. 1 - Trata-se de Agravo Regimental interposto pela União Federal contra decisão liminar que autorizou o afastamento do servidor impetrante para participar de curso de formação de Delegado de Polícia Civil Estadual. 2 - A controvérsia instaurada no presente "mandamus" consiste em se perquirir a possibilidade (ou não) de o servidor impetrante se afastar de seu cargo de Analista Judiciário do TJDFT para participar do Curso de Formação de Delegado de Polícia Civil do Maranhão, que será realizado no período de 04/08/2014 a 01/12/2014. 3. A respeito da matéria, a Lei n. 8.112/90, em seu art. 20, § 4o, permite ao servidor em estágio probatório se afastar do cargo com o objetivo de participar de curso de formação tão somente quando se tratar de concurso para provimento de cargo da Administração Pública Federal. Todavia, a jurisprudência firmada por esta Corte de Justiça e pelos Tribunais Regionais Federais é uníssona no sentido de conceder o afastamento em homenagem ao princípio da isonomia, pois não é razoável impedir a participação de um servidor público em curso de formação somente sob o argumento de que o cargo almejado não faz parte da Administração Pública Federal, mas sim da Administração Pública Estadual. Precedentes. 4. Muito embora a lei de regência se refira unicamente ao afastamento para participação em curso de formação decorrente de aprovação em concurso para cargo na Administração Pública Federal, estende-se sua aplicação aos aprovados em concurso público para cargos das esferas governamentais estaduais, em homenagem ao princípio da isonomia. 5 - Recurso conhecido e não provido. Ratificação da liminar deferida". (Acórdão 817031, 20140020176093MSG, Relator: Humberto Ulhoa). 4. Enfim. "- Servidor público federal tem direito de se afastar do exercício do cargo, sem prejuízo de sua remuneração, para participar de curso de formação profissional para provimento de cargo integrante de Administração Pública Estadual, em homenagem aos princípios da isonomia e da razoabilidade" (Dra. Fabiana Costa Oliveira Barreto, Procuradora-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios). 5. Segurança concedida. (Acórdão 1307104, 07047174720208070000, Relator: JOÃO EGMONT, Conselho Especial, data de julgamento: 1/12/2020, publicado no DJE: 16/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" "MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. AFASTAMENTO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO. ETAPA DE CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO EM CARGO ESTADUAL. DELEGADO DE POLÍCIA. PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E RAZOABILIDADE. AUTORIZAÇÃO LEGAL PARA AFASTAMENTO RELATIVO À CONCURSO PÚBLICO PARA OUTRO CARGO NA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. CONCEDIDA A ORDEM. 1. A jurisprudência pátria, com espeque nos princípios constitucionais da isonomia e da razoabilidade, encontra-se sedimentada no sentido de conferir ao servidor público federal o direito de afastar-se das suas atribuições para participar de curso de formação decorrente de aprovação em concurso público para outro cargo na Administração Pública Estadual ou Municipal. 2. Conforme cunhado na legislação de regência (art. 20, § 4o, da Lei 8.112/90), o servidor público federal tem direito de se afastar de suas atribuições para participar de curso de formação decorrente de aprovação em concurso público para outro cargo público na Administração Pública Federal, não havendo razoabilidade de se negar igual oportunidade no tocante a cargos públicos de outra esfera governamental, a fortiori no presente caso, em que o afastamento do servidor foi pleiteado sem remuneração. 3. Ordem concedida. (Acórdão 1109406, 07040729020188070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Conselho Especial, data de julgamento: 17/7/2018, publicado no DJE: 20/7/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" Validando esse entendimento, segue julgado do Superior Tribunal de Justiça, intérprete maior da legislação infraconstitucional: "PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. AFASTAMENTO SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 20, § 4o, DA LEI N. 8.112/1990. ACÓRDÃO RECORRIDO NA ORIGEM. EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL E INFRACONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 126 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE EQUÍVOCA NA ESCOLHA RECURSAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 1.032 DO CPC. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I - Na origem, trata-se de mandado de segurança em desfavor de ato atribuído à União, tendo como objetivo determinar à autoridade coatora que conceda afastamento à parte autora de suas atividades laborais, sem prejuízo da remuneração, pelo período necessário para a conclusão do curso de formação ao cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas. Por sentença, julgou-se procedente o pedido. No Tribunal de origem, a sentença foi mantida. Esta Corte não conheceu do recurso especial. II - O Tribunal de origem, ao analisar a controvérsia, asseverou que: "Esta Corte tem se posicionado no sentido de que, embora haja omissão da lei quanto a servidor federal aprovado em concurso para outro cargo na Administração Pública Estadual, o direito à percepção dos vencimentos do cargo deve ser deferido, em homenagem ao princípio da isonomia. (...) Portanto, 'O funcionário público federal, ainda que em estágio probatório, tem direito de afastar-se do exercício do cargo, com opção pela remuneração respectiva, para participar de curso de formação profissional para provimento de cargo da administração estadual, em homenagem ao princípio da isonomia' [...]." III - Constata-se que, além de fundamento infraconstitucional, a decisão recorrida contém fundamento constitucional suficiente para mantê-la. IV - Não obstante tal fundamentação, nem sequer foi apresentado recurso extraordinário em desfavor do acórdão recorrido. Assim, o exame da questão é obstado pelo disposto na Súmula n. 126/STJ: "É inadmissível o recurso especial, quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário." V - A corroborar esse entendimento, destacam-se: AREsp n. 1.556.324/MA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/3/2020, DJe 25/6/2020 e AgRg no REsp n. 1.855.895/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 9/6/2020, DJe 23/6/2020. VI - Apesar de o art. 1.032 do Código de Processo Civil de 2015 prever a aplicação do princípio da fungibilidade ao apelo nobre que versa sobre questão constitucional, tal aplicação está condicionada à hipótese em que há um equívoco quanto à escolha do recurso cabível. No caso dos autos, além da inexistência de recurso em separado, no tocante ao capítulo decisório de fundamento constitucional, sequer foi apontada contrariedade a preceitos constitucionais, de modo que não há falar em aplicação do referido princípio. Nesse sentido: EDcl no REsp n. 1.792.109/RN, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/10/2019, DJe 18/10/2019. VII - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1683812/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 18/11/2020)" Nesse cenário, vislumbro a presença dos elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo da demora, a autorizar a concessão da liminar vindicada. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para assegurar a JEAN JORGE SILVA CASTRO o afastamento remunerado, a fim de que possa participar do curso de formação profissional do concurso para provimento do cargo de Delegado Substituto da Polícia Civil do Estado do Mato Grosso do Sul. Intimem-se. Notifique-se, com urgência, a autoridade coatora, solicitando as informações de praxe. Dê-se ciência à União, por intermédio de sua representação judicial (artigo 7o, II, da Lei no 12.016/09). Após, à d. Procuradoria de Justiça para parecer. BRASÍLIA, DF, 1o de abril de 2022 18:17:00. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator